Tribunal: TJDFT
Processo: 0713626-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FILMAGEM. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU COM MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado que o réu tentou constranger a vítima com ameaças de morte e com a finalidade de limitar a sua liberdade, resta caracterizado o crime de constrangimento ilegal na sua modalidade tentada.
2. Ainda que o quantum da pena privativa de liberdade aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, se se trata de réu com circunstância judicial desfavorável, isto é, múltiplas condenações, mantém-se a fixação do regime inicial semiaberto.
3. Recurso conhecido e não provido.